Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-54.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000893-54.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (SUSCITANTE), 2° Vara Criminal de Cáceres/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.973.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMON JOHAN ALONZO MOLLO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
.
JUÍZOS DA 2ª

E 4ª VARAS
CRIMINAIS
DA COMARCA DE CÁCERES.

1.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DETERMINADA PEL
A PREVENÇÃO E

PELOS
FATO
S
ANALISADO
S
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.

2.
CONFLITO PROCEDENTE.

1.
Existindo prevenção
,

a ação penal
será
julgada pelo juízo prevento
,
sobretudo quando

a
denúncia
não se trata

de
crime de organização criminosa
ou
outra
especialidade
,
que poderia culminar na modificação da competência
.

2
.
Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Turma
de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de conflito negativo de
competência
,

suscitado pelo

Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de C
áceres/
MT
,
contra o

Juízo da
2ª
Vara
Crimina
l
da
Comarca de

Cáceres/MT
,
nos autos
da Ação Penal
n
.

1
007986-84.2023.8.11.0006
.

Conforme se extrai destes autos

o
I
nquérito
P
olicial n.
418/2023 foi distribuído em 24
de agosto de 2
023 para
o Juízo
2ª Vara Criminal de Cáceres, em virtude da

prevenção por conta do
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n
.
1007373-64.2023.8.11.0006
, tendo,
posteriormente
,

sido

oferecida denúncia
que
originou

a

A
ção
P
enal
n.
1
007986-84.2023.8.11.0006
.
Em seguida, foi d
esignada audiência para 31
de janeiro de
2024, para oitiva de 15 testemunhas e interrogatório do réu preso
.

E
m

19

de
janeiro de
2024 o
J
uízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres proferiu decisão reconhecendo a existência de

conexão probatória entre a
citada
ação penal e a
A
ção
C
autelar n
.
1009148-17.2023.8.11.0006
;

e
, diante da

decisão proferida no
C
onflito de
J
urisdição n
.
1029752-17.2023.8.11.0000 (que designou
o Juízo da
4ª Vara Criminal

de Cáceres para a prática dos atos urgentes na referida
c
autelar), declarou a sua incompetência
;

cancelou a audiência
que estava designada e
determinou a remessa dos autos para
o Juízo da
4ª Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres.

Logo, o

presente
conflito negativo teve início após

o Juízo da
4ª Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres

alegar que
não é competente para processar e julgar a
matéria posta na
C
autelar Inominada

Criminal
n.
1009148-17.2023.8.11.0006
, por
que

este incidente
não
tem
conex
ão

com a
A
ção
Penal n.
1
007986-84.2023.8.11.0006
;

asseverando
,
outrossim,
o juízo suscitante que

“
é cediço que a conexão, no processo penal, é

regulada pelo art. 76 do Código de Processo Penal, podendo ser intersubjetiva (inciso I), objetiva (inciso II)

ou instrumental/probatória (inciso III), e no caso em comento não se está diante de nenhum dos três tipos de

conexão.

Nesta ação penal foi
denunciado o réu DOUGLAS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA pela prática, em

tese, dos crimes do art. 159, §3º, art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal e art. 12 e 16 da Lei

10.826/03.

A Polícia Judiciária Civil, suspeitando da existência de outras pessoas coautoras ou partícipes da

prática delitiva, e visando buscar o caminho do dinheiro pago pelos familiares da vítima a título de

"resgate", continuou as investigações e distribuiu a Cautelar Inominada Criminal 1009148-

17.2023.8.11.0006, que tem como objeto pedido de afastamento de sigilo bancário e telemático formulado

pela Polícia Judiciária Civil com a finalidade de, a partir da conclusão do IP 418/2023, identificar a

"participação de outras pessoas nos crimes de extorsão, bem como nos crimes de lavagem de capitais, pois

a família da vítima efetuou transferências no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) a título de

resgate".
”

Além disso, o
J
uízo da 4ª Vara Criminal
da Comarca de
Cáceres salienta
que n
ão há conexão intersubjetiva, pois não há certeza de que as pessoas investigadas na
citada
cautelar

são, de fato, coa
uto
res ou partícipes dos fatos narrados
na aludida
ação penal
; asserindo, ademais, que
os
processos
estão

em fase processual distinta
, ou seja, a
ação penal com réu preso
já teve
audiência designada,
enquanto
a

medida

cautelar sequer
foi apreciada.

No despacho que se vê no ID

201268676
,
não foi requisitado
informações ao juízo suscitado
.
E
, nos termos do art. 205 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, indico
u-se
o juízo suscitante (
Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
) como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgirem na tramitação

da Ação Penal
n
.

1
007986-84.2023.8.11.0006
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se encontra
no
ID
202258681
, manifest
a
-se pela
“
procedência do presente conflito,

declarando-se a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres/MT

[suscitado].
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, independentemente de publicação conforme determina o art. 106, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

O
presente
conflito negativ
o
deve ser julgado procedente
.

Conforme consta do relatório, o Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
remeteu os autos
da

A
ção
P
enal
n. 1007986-84.2023.8.11.0006
para
o Juízo da
4ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
alegando
existir
conexão probatória entre
a
referida

ação penal e a
A
ção
C
autelar n
.
1009148-17.2023.8.11.0006
.

E
, diante da

decisão proferida no
C
onflito de
J
urisdição n
.
1029752-17.2023.8.11.0000
–
que designou
o Juízo da
4ª Vara Criminal

da Comarca de
Cáceres para a prática dos atos urgentes na referida
c
autelar
–
, declarou a sua incompetência
;

cancelou a audiência
que estava designada
;
e
determinou a remessa dos autos para
o Juízo da
4ª Vara Criminal de Cáceres.

Ocorre que
a decisão
deste Tribunal de Justiça
, citada pelo juízo suscitado,
trata tão somente da designação de um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 205 do RITJMT,
isto é
, não
foi
realizado qualquer juízo de valor

sobre a questão de mérito
. Aliás, as Turmas Criminais
Reunidas

ao
julgar dois conflitos
que ori
ginaram
do caso em discussão
[n.
1029752-17.2023.8.11.0000 e
1029988-66.2023.8.11.0000
]
reconheceu

como
sendo
competente
o
J
uízo da 2ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
para julgar
a Ação

Cautelar n. 1009148-17.2023.8.11.0006 e
o
P
edido de
B
usca e
A
preensão
C
riminal n. 1008891-89.2023.8.11.0006.

Desse modo, não há
como
se basear na
decisão
desta Corte de Justiça

que designou
o Juízo
4ª Vara Criminal

de Cáceres/MT para a prática dos atos urgentes
nos autos

da
c
autelar
,

para
fundament
ar
o

declínio de competência, conforme realizado pelo juízo suscitado
, principalmente em razão do caráter provisório
e temporário
daquele édito judicial
.

Além disso, a

ação penal
em alusão

na qual
Douglas Henrique Ribeiro da Silva foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 159, §3º, art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal e art. 12 e 16 da Lei 10.826/03,

inicialmente tramitava
no Juízo da
2ª Vara Criminal
de Cáceres
em razão da prevenção
com
o
Auto
de
P
risão em
F
lagrante n. 1007373-64.2023.8.11.0006
.

Por conseguinte
, o declínio de competência foi indevido
, porquanto
inexiste atribuição do Juízo da 4ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
para processar e julgar
os
crimes pelos quais Douglas
Henrique

foi
denunciado
.

A propósito
, nos termos da Resolução TJMT/TP n. 02, de 9 de maio de 2023, a competência das
V
aras
C
riminais da Comarca de Cáceres ficou
assim
estabelecida
:

[...]
1ª Vara Criminal: Processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri; as execuções penais e a corregedoria da(s) unidade(s) prisional(
is
); bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem relativas à sua competência.

2ª Vara Criminal: Processar e julgar os feitos criminais em geral, mediante distribuição igualitária com a 3ª Vara Criminal
; e, privativamente, as causas decorrentes da prática de crimes previstos na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos crimes dolosos contra a vida, observado o art. 2º, § 1º, do Provimento n. 008/2007-CM, alterado pelo Prov. 04/2020-CM; os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças, adolescentes ou idosos; bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem relativas à competência prevista na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

3ª Vara Criminal: Processar e julgar os feitos criminais em geral, mediante distribuição igualitária com a 2ª Vara Criminal
; os crimes de trânsito definidos na Lei n. 9503/97 (CTB); os crimes contra a dignidade sexual, excetuados aqueles cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como aqueles praticados contra crianças, adolescentes ou idosos; bem como o cumprimento das cartas precatórias, rogatórias e de ordem em geral; e a regularização de mandados de prisão oriundos de outras comarcas.

4ª Vara Criminal: Processar e julgar, privativamente e em relação aos fatos ocorridos nas Comarcas e Municípios do Polo II – Cáceres (Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol D'Oeste, Porto Esperidião,
Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos e Vila Bela da Santíssima Trindade), bem como em relação aos fatos ocorridos na Comarca de Poconé,
as ações penais relativas aos crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de
2006, desde a fase do inquérito policial, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;
as ações penais relativas aos crimes praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 12.850/2013
), bem como os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei n. 8.137/1990), os crimes contra a ordem econômica (Lei n. 8176/1991) e os crimes de “lavagem“ ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei n. 9613/1998), desde a fase do inquérito policial. Processar e julgar, privativamente e em relação aos fatos ocorridos na Comarca de Cáceres, os crimes contra a Administração Pública definidos nos
arts
. 312 a 359-H do Código Penal; os crimes de responsabilidade definidos no Decreto-Lei n. 201/67; os crimes ambientais definidos na Lei n. 9.605/98, desde a fase do inquérito policial, com exceção das ações relativas às infrações penais de menor potencial ofensivo previsto na Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Processar e julgar, privativamente, cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.
[...]

Destacamos

Sendo assim
,
fica claro que
o Juízo da

4ª Vara Criminal
da
Comarca
de Cáceres
não
é
competente para julgar
os fatos em apuração na
supracitada ação penal, pois
aquele juízo
é responsável pelas

ações penais relativas aos crimes praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 12.850/2013
)
, desde a fase do inquérito policial.

Ao passo que

que os Juízos da

2ª e 3ª Varas
Criminais
da Comarca de Cáceres

são competentes para processar e julgar os
feitos
criminais em geral, mediante distribuição igualitária
.

Por consequência,
como a
Ação Penal
n
.

1
007986-84.2023.8.11.0006
foi inicialmente distribuída
para
o Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de Cáceres
em razão da
prevenção
com A
uto
de
P
risão em
F
lagrante n
.
1007373-64.2023.8.11.0006

no qual
foi prolatada a
prisão preventiva
de Douglas Henrique
,
nã
o existe motivo para se declinar a competência,
como fê-lo
, o juízo suscitado,
sobretudo
s
e baseando em decisão
deste Tribunal de Justiça de
caráter provisório.

Aliás, aceca do tema, a
Procuradoria-Geral de Justiça

se manifestou no
sentido de que
“
inexiste atribuição do Juízo da 4ª Vara Criminal de

Cáceres [suscitante] para processar e julgar processo em que apura os crimes

pelos quais o réu fora
denunciado na presente ação penal de origem, nos termos

da Resolução TJMT/OE nº 15, de 23.11.2023, que alterou a Resolução TJMT/TP nº

02, de 09.05.2023
”

Posto isso,
julgo p rocedente este conflito, para declara r

como competente o
Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cáceres/
MT

para o processamento e julgamento
dos fatos em apuração nos autos
da

Ação Penal
n
.

1
007986-84.2023.8.11.0006
;
bem como os demais incidentes relacionados ao mesmo caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024